Tribunal: TJSP
Processo: 2259423-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Execução fiscal. IPTU. A exceção de pré-executividade oposta pela CDHU foi rejeitada. A insurgência da recorrente não comporta provimento. Consigne-se que a executada, embora substitua a municipalidade na prestação de serviços públicos essenciais (programas de habitação voltados à população de baixa renda), é pessoa jurídica de direito privado e concorre com outras entidades públicas e privadas

Ementa:
Execução fiscal. IPTU. A exceção de pré-executividade oposta pela CDHU foi rejeitada. A insurgência da recorrente não comporta provimento. Consigne-se que a executada, embora substitua a municipalidade na prestação de serviços públicos essenciais (programas de habitação voltados à população de baixa renda), é pessoa jurídica de direito privado e concorre com outras entidades públicas e privadas atuantes no segmento da moradia popular. Não faz jus, portanto, à pretendida imunidade recíproca, o que violaria os princípios da isonomia e da livre concorrência. A executada, em tese, poderia fazer jus ao instituto da isenção, caso houvesse no âmbito local norma isentiva. Entretanto, não há no município lei nesse sentido. A alegada ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução tampouco procede. No presente caso, restou inconteste a ausência de registro do título translativo – Legitimidade passiva da agravante configurada. Súmula 399 do STJ, em consonância com os artigos 34 e 123 do CTN e 1.245 do CC. Nega-se provimento ao recurso.